Tribunal: TJMT
Processo: 1021559-21.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021559-21.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PODER DE POLÍCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da agravante, mantendo a decisão que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso. A execução fiscal tem por fundamento multa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na suposta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento da multa administrativa imposta à agravante.

III. Razões de decidir 3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON tem caráter pedagógico e sancionador, buscando desestimular condutas abusivas por parte de fornecedores, conforme preceituam os arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto n.º 2.181/97. 4. O montante arbitrado considerou a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a legalidade das multas administrativas impostas por órgãos de defesa do consumidor, desde que observados os critérios legais pertinentes. 6. Não restou demonstrado qualquer vício no processo administrativo ou ilegalidade na fixação da penalidade, de modo que a decisão agravada deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A multa administrativa aplicada pelo PROCON deve observar os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo legal sua imposição quando fundamentada na gravidade da infração, na vantagem econômica auferida e na condição financeira do fornecedor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela própria agravante, de modo a manter a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal nº
1021559-21.2022.8.11.0041

opostos em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

Em suas curtas razões recursais, aduz a instituição financeira agravante, em suma, que o valor originalmente arbitrado a título de multa, encontra-se em total dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, por essa razão, ser reduzido (Id. 238919694, fl.03).

Reforça que a “
situação fática mensurada não teve a gravidade necessária para ensejar a aplicação da elevada multa questionada
” (Id. 238919694, fl.03).

Afirma ainda, “
que não há dúvida quanto à condição econômica da agravante, entretanto, tal realidade, por si só
”, não ampara o quantum arbitrado (Id. 238919694, fl.03).

Defende também, que os critérios estabelecidos para fixação de penalidade, estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, não foram observados (Id. 238919694, fl.03).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 238919694, fl.04).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 250423673).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
Estado De Mato Grosso
ajuizou a Execução Fiscal nº 1013003-30.2022.8.11.0041, em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
,
visando o recebimento do crédito inscrito nas CDA n.º 2022140166, emitida em razão de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no auto de Infração nº A.I – 2017.20.0019, cujo valor atualizado até o ajuizamento da ação alcançava a importância de R$ 99.699,28 (noventa e nove mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos).

O executado/apelante, ao ter ciência da ação executiva, opôs Embargos à Execução alegando, defendendo, em síntese: ilegalidade da multa
aplicada, bem como violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no tocante ao quantum arbitrado.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os fundamentos dos Embargos do Devedor, exordial, deixando, contudo, de condenar a pessoa jurídica embargante no pagamento dos honorários advocatícios.

Irresignados, ambos os litigantes interpuseram recurso de apelação,
contudo, somente o manejo do Estado de Mato Grosso obteve êxito
, já que fora dado provimento para fixação de honorários advocatícios.

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na insistência pela adoção da tese de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no tocante ao valor arbitrado a título de penalidade.

O recurso
não
comporta provimento
.

Em relação ao valor da multa, cabe ressaltar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo
”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017).

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, a multa administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora Apelada, devendo, para tanto, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (Id. 217875259, fl.51), considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo Autuado, bem como a sua condição econômica, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019).

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão
,
mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n.º 2.181/97.

Nesta toada, tendo em conta a inexistência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no tocante aos valores estabelecidos a título de penalidade aplicada pelo PROCON Estadual, como também a ausência
de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a manutenção da decisão agravada é medida de rigor.

Com essas considerações, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025